Tribunal: TJSP
Processo: 1042223-95.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo dos autores – II- Autores que receberam notificação da Receita Federal por sonegação de imposto de renda, em razão de informação prestada pelo banco réu, no sentido de que a autora teria levantado o valor de R$61.289,31 em ação trabalhista – Alegação dos autores de que, na ação

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo dos autores – II- Autores que receberam notificação da Receita Federal por sonegação de imposto de renda, em razão de informação prestada pelo banco réu, no sentido de que a autora teria levantado o valor de R$61.289,31 em ação trabalhista – Alegação dos autores de que, na ação trabalhista, a autora recebeu, a título de verbas indenizatórias, apenas a quantia de R$15.000,00, em razão de acordo celebrado entre as partes – Elementos dos autos que não indicam, com a devida certeza, o levantamento, pelos autores, do valor informado à Receita Federal pelo banco réu – Comprovado que apenas o valor do acordo foi efetivamente recebido pelos autores, no importe de R$15.000,00 – Apesar disso, as cópias de três ofícios enviados pela 2a Vara do Trabalho de Diadema ao banco réu comprovam que ao réu foi transmitida, pela Vara Trabalhista, a determinação de recolhimento de imposto de renda sobre um total de rendimentos tributáveis de R$20.429,77, em cada um dos ofícios, num valor total somado de R$61.289,31, que corresponde ao exato valor informado pelo banco ao Fisco – Banco réu que apenas repassou à Receita Federal a informação que recebeu da Justiça do Trabalho – Inexistência de ilícito ou falha na prestação de serviço pelo réu, já que não tinha meio de saber se a informação estava ou não correta – Inviável reconhecer a responsabilidade civil do banco réu pelos fatos – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042223-
95.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes JOSE ANTONIO
BARBOSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MISLENA IVO ROSA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042223-95.2017.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 37320
APEL.No: 1042223-95.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA 5a VARA CÍVEL
APTES. : JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRA
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: MARCIO FERRAZ NUNES
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DANOS MATERIAIS E MORAIS
I-
Sentença de improcedência
Apelo dos autores
II-
Autores que receberam notificação da Receita Federal por
sonegação de imposto de renda, em razão de informação
prestada pelo banco réu, no sentido de que a autora teria
levantado o valor de R$61.289,31 em ação trabalhista

Alegação dos autores de que, na ação trabalhista, a autora
recebeu, a título de verbas indenizatórias, apenas a quantia
de R$15.000,00, em razão de acordo celebrado entre as
partes
Elementos dos autos que não indicam, com a
devida certeza, o levantamento, pelos autores, do valor
informado à Receita Federal pelo banco réu Comprovado
que apenas o valor do acordo foi efetivamente recebido
pelos autores, no importe de R$15.000,00 Apesar disso, as
cópias de três ofícios enviados pela 2a Vara do Trabalho de
Diadema ao banco réu comprovam que ao réu foi
transmitida, pela Vara Trabalhista, a determinação de
recolhimento de imposto de renda sobre um total de
rendimentos tributáveis de R$20.429,77, em cada um dos
ofícios, num valor total somado de R$61.289,31, que
corresponde ao exato valor informado pelo banco ao Fisco
Banco réu que apenas repassou à Receita Federal a
informação que recebeu da Justiça do Trabalho

Inexistência de ilícito ou falha na prestação de serviço pelo
réu, já que não tinha meio de saber se a informação estava
ou não correta
Inviável reconhecer a responsabilidade
civil do banco réu pelos fatos
Indenização indevida

Ação improcedente
Sentença mantida pelos próprios
fundamentos Art. 252 do Regimento Interno do TJSP
Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade
processual Apelo improvido.”
Apelo dos autores em face da r. sentença
de improcedência, proferida nos autos da ação de
reparação por danos materiais e morais.
Alegam
que
a
conduta
do
banco
réu
acarretou a inclusão do nome do autor José no edital da
malha fiscal no 00002/2015 de 30/03/2015. Aduzem que a
informação prestada pelo banco réu à Receita Federal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042223-95.2017.8.26.0602 -Voto no
3
errônea. Afirmam que restou comprovado que nunca houve o
recebimento da quantia de R$61.289,31, mas de apenas
R$15.000,00. Asseveram que houve vício na prestação de
serviços por parte do banco réu. Sustentam que os danos
materiais e morais restaram caracterizados, sendo devida
indenização. Requerem o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se procedente a ação
(fls. 273/276).
Contrarrazões
do
banco
réu
às
fls.
280/288,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação por danos
materiais e morais, movida por José Antônio Barbosa dos
Santos e Mislena Ivo Rosa em face de Banco do Brasil S/A.
Alegam os autores, em sua inicial, que, em
abril de 2015, o autor José recebeu notificação da
Secretaria da Receita Federal informando que seu nome
contava no edital de malha fiscal no 00002/2015 de
30/03/2015, em razão de rendimentos tributáveis, no valor
de R$61.289,31, recebidos pela autora Mislena, sua esposa
e dependente, em uma ação trabalhista, o que fora
informado pelo banco réu (fls. 98/103).
Aduzem, contudo, que, no ano de 2007, a
autora
Mislena
moveu
a
ação
trabalhista
no
00192-2007-262-02-00-0, por meio da qual recebeu, a
título de verbas indenizatórias, apenas a quantia de
R$15.000,00, em razão de acordo celebrado entre as partes
(fls. 39/40).
Sentindo-se
lesados,
em
razão
da
informação errônea prestada pelo banco réu, uma vez que
não houve o recebimento/levantamento da quantia de
R$61.289,31, ingressaram os autores com a presente ação,
pugnando pela condenação do banco réu ao pagamento de
indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
A r. sentença de improcedência dirimiu o
litígio com fundamento no fato de que os danos materiais
e morais não restaram caracterizados, uma vez que o banco
réu apenas repassou à Receita Federal a informação que
recebeu da Justiça do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042223-95.2017.8.26.0602 -Voto no
4
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“Conquanto os elementos dos autos não
indiquem, com a devida certeza, o levantamento do valor
informado à Receita Federal pelo banco requerido, já que,
ao que deles se extrai, apenas o valor do acordo foi
efetivamente recebido, no importe de R$15.000,00, o
deslinde da causa não admite a procedência do pedido,
pelo que será salientado.
Ao que se extrai dos documentos de fls.
42/45, que refletem cópias de três ofícios enviados pela
2a Vara do Trabalho de Diadema ao banco requerido
(588/2012, 589/2012 e 590/2012), a esse último foi
transmitida,
pela
primeira,
a
determinação
de
recolhimento de imposto de renda sobre um total de
rendimentos tributáveis de R$20.429,77, em cada um dos
ofícios, num valor total somado de R$61.289,31, que
corresponde ao exato valor informado pelo banco ao Fisco.
Diante disso, ao que se extrai, o banco
apenas repassou à Receita Federal a informação que
recebeu da Justiça do Trabalho, inexistindo, pois,
ilícito ou falha na prestação de serviço, de sua parte,
já que não tinha meio de saber se a informação estava ou
não correta, ou dever de verificar sua veracidade.
Se equívoco houve, parece ter sido do
órgão público, e não da instituição financeira demandada,
de sorte que é inviável reconhecer a responsabilidade
civil pretendida.” (fls. 269/270).
“Assim,
JULGO
IMPROCEDENTE
o
pedido
inicial para extinguir o processo, com apreciação do
mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042223-95.2017.8.26.0602 -Voto no
5
Em
vista
da
sucumbência,
os
autores
arcarão com custas e despesas processuais, além de
honorários, que arbitro em R$1.000,00, em favor do banco
requerido, observada a gratuidade concedida.” (fls. 270).
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade
processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator